Tribunal: TJDFT
Processo: 0726152-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INDULTO PLENO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Conforme decidido pelo STF na ADI n o 5.874, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo político do Presidente da República, no exercício de sua competência privativa (art. 84, XII, CF), ao estabelecer os requisitos para concessão do indulto natalino, uma vez que o ato de Governo é norteado por critérios de conveniência e oportunidade. Assim, incumbe exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo escolher, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, aquela que considere como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.
2. O art. 5o do Decreto n° 11.302/2022 dispõe que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos. O art. 8o, I, do mesmo decreto, ressalta que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos.
3. Quando a pena restritiva de direitos é reconvertida em privativa de liberdade, ainda que de forma provisória, retorna ao estado original, incidindo, de imediato, os efeitos e consequências da conversão, a exemplo da extinção da punibilidade pela concessão de indulto. Precedentes.
4. No caso, mostram-se preenchidos os requisitos à concessão do indulto pleno a sentenciada. A pena restritiva de direitos foi convertida em privativa de liberdade na data de 23/2/2022, ou seja, antes do decreto presidencial natalino no 11.302 de 25/12/2022.
5. Recurso desprovido.